Tribunal: TJMT
Processo: 1019738-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019738-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUDINEIDE COSTA ROCHA - CPF: 907.116.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO AUTÔNOMA PELA ADVOGADA DA PARTE EXEQUENTE. DIREITO AUTÔNOMO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por advogada da parte exequente contra decisão que, no cumprimento de sentença individual oriundo de ação coletiva movida contra o Município de São José do Rio Claro, indeferiu o pedido de fixação e pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de fracionamento indevido da verba honorária e afronta ao regime de precatórios. A agravante pleiteia o reconhecimento do seu direito autônomo de executar os honorários, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC, e, subsidiariamente, requer a fixação proporcional dos honorários com base na sucumbência recíproca.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a execução individualizada dos honorários advocatícios sucumbenciais por advogada da parte exequente, no âmbito de cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva ajuizada contra a Fazenda Pública, mesmo diante da vedação ao fracionamento de crédito imposta pelo art. 100, § 8o, da CF/1988 e da tese firmada no Tema 1.142 do STF.

III. Razões de Decidir

3.

O art. 23 da Lei no 8.906/94 confere ao advogado direito autônomo à execução da verba honorária, inclusive com a possibilidade de expedição de precatório ou RPV em seu nome.

4.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula no 345, reconhece a legitimidade da execução de honorários advocatícios pela parte exequente mesmo que não embargada a execução individual de sentença coletiva.

5.

A execução individualizada da verba honorária não configura fracionamento indevido quando não há superação do teto da RPV e há expressa renúncia ao montante excedente pela exequente.

6.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.142 refere-se a hipóteses de fracionamento da verba honorária fixada de forma global e não impede a execução autônoma por advogados com base em título judicial próprio e líquido.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a execução individual de honorários advocatícios sucumbenciais por advogada da parte exequente no cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva contra a Fazenda Pública.

2.

A execução individual da verba honorária não configura fracionamento vedado pelo art. 100, § 8o, da CF/1988, quando respeitado o teto da RPV e havendo renúncia expressa ao valor excedente.

3.

O advogado possui legitimidade autônoma para executar honorários sucumbenciais fixados em sentença coletiva transitada em julgado, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/94 e da Súmula 345 do STJ.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, arts. 85, § 7o, e 86; Lei no 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 345; STF, RE 1.309.081/MA (Tema 1.142 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.
1001171-87.2023.8.11.0033
, indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

A Agravante alega que, embora tenha requerido a sua inclusão como advogada no polo ativo para recebimento dos honorários sucumbenciais, a pretensão foi indeferida pelo magistrado sob o fundamento de que configuraria fracionamento da verba honorária.

Afirma que, embora a impugnação tenha sido rejeitada em quase todos os pontos, incluindo a tese de litispendência e a revogação da gratuidade, resultou, paradoxalmente, na condenação da Agravante em honorários de sucumbência, sob o argumento de excesso de execução, mesmo após o próprio juízo reconhecer a inexistência de valores relativos a honorários nos cálculos apresentados e homologados.

Argumenta que, conforme o art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença, quando rejeitada, enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que o cumprimento de sentença tramite sob o regime de precatório.

Por fim, requer seja provido recurso para que seja reformada a decisão agravada e sejam fixados honorários advocatícios em favor da patrona da parte exequente, nos moldes do artigo 85, § 7o, do CPC. Subsidiariamente, caso seja reconhecido algum excesso na execução, pugna pela fixação proporcional e recíproca dos honorários sucumbenciais, em observância ao art. 86 do CPC, diante da parcial procedência da impugnação apresentada pela Fazenda Pública.

O Município de São José do Rio Claro, em que pese a que tenha sido intimado, não apresentou contrarrazões, conforme consta da certidão encartada nos autos (id. 306825865).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, este recurso revela a irresignação da Agravante, quanto à decisão que acolheu, em parte, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e excluiu os honorários sucumbenciais em cumprimento individual de sentença de ação coletiva, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...] 4. Do fracionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4.1. Alega o Município, ainda, que é vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento da parcela dentro dos limites para expedição de requisição de pequeno valor, requerendo o decote dos valores cobrados a título de honorários advocatícios de sucumbência, visto que constitui fracionamento indevido do objeto da condenação, violando o sistema constitucional de precatórios.

4.2. Pois bem. No julgamento do RE no 1.309.081/MA-RG, o Plenário do STF fixou a seguinte tese para o Tema no 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.

4.3. Diante disso, é vedado o fracionamento em tantas execuções quantos forem os credores litisconsortes, ante a autonomia dos valores devidos ao patrono das partes em relação ao principal a ser satisfeito aos litigantes.

4.4. Os honorários configuram crédito único do advogado, sendo vedado o fracionamento em tantas execuções quantos forem os credores litisconsortes.

4.5. Em outras palavras, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal.

4.6. Assim, considerando que a parte exequente pleiteou na peça de ingresso deste cumprimento de sentença o pagamento dos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, no valor inicial de R$ 11.612,36 (onze mil, seiscentos e doze reais e trinta e seis centavos), tenho que merece acolhimento a impugnação do Município executado neste ponto.

4.7. Diante disso, deverá a patrona da parte exequente buscar a execução dos honorários sucumbenciais em autos próprios, de maneira global.

4.8. Quanto aos valores principais que a parte exequente alega ser devido, total de R$ 116.123,60 (cento e dezesseis mil, cento e vinte e três reais e sessenta centavos), conforme cálculos de Ids. 123909685 e 123909686, o Município não apresentou impugnação específica, de modo que merecem homologação.

5. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologo os cálculos de Ids. 123909685 e 123909686. Determino, todavia, a exclusão dos honorários de sucumbência, que deverão ser exigidos em processo autônomo.

6. Considerando sua sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios (art. 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor referente ao excesso de execução apurado, na forma do art. 85, § 2o, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais, com a ressalva, porém, das condicionantes previstas no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

7. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício requisitório/precatório, conforme o caso, em favor da parte exequente, na forma do art. 535, § 3o, do Código de Processo Civil, de tudo cientificando as partes, observando-se, se o caso, a renúncia aos valores excedentes ao teto legal vigente para emissão da Requisição de Pequeno Valor – RPV. [...]” (id. 293830874 - Pág. 141).

Na origem, consta que Audineide Costa Rocha da Cruz ajuizou cumprimento de sentença individual, oriundo de ação coletiva que reconheceu o direito ao piso salarial nacional do magistério, cujo dispositivo da sentença ficou assim grafado:

“[...] Diante do exposto, com fundamento no art. 269, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a presente ação, com resolução do mérito, condenando o Município de São José do Rio Claro, a cumprir efetivamente o pagamento do piso salarial, profissional, nacional para os profissionais do magistério público da educação básica do município para 40 (quarenta) horas semanais, e ao pagamento proporcional para os docentes que cumprem carga horária inferior, nos termos do art. 2o,
§ 1o e art. 3o, dispostos na Lei n. 11.738/2008, devendo também adotar 1/3 da carga horária para que os professores possam se dedicar às atividades extraclasses e, ainda, ao pagamento retroativo a 27 de abril de 2011 dos valores devidos, devidamente corrigidos.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado do débito, salvo se isento na forma da Lei Estadual n. 7.603/2001 [...]”.

Vê-se que a controvérsia restringe-se à possibilidade de execução individual de honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento de ação coletiva.

Conforme exposto alhures, o julgado da ação coletiva, condenou expressamente o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do débito, conforme reconhecido no próprio cumprimento de sentença.

A Agravante busca o cumprimento individualizado da verba honorária, com base na Súmula 345 do STJ, que dispõe:

“São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.”

Sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, tratando-se de execução individual de sentença coletiva, os honorários sucumbenciais podem ser executados de forma autônoma por cada beneficiário, inclusive pela patrona que detém legitimidade concorrente, nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94 a seguir colacionado:

“Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

No caso dos autos, a decisão agravada afastou a possibilidade de execução dos honorários sucumbenciais com fundamento na suposta necessidade de cobrança global, em autos próprios, o que viola a referida Súmula e o direito autônomo da advogada ao crédito que lhe é conferido por sentença transitada em julgado, já que atuou na ação coletiva.

Ademais, não se trata de fracionamento indevido ou burla ao regime de precatórios, uma vez que o valor pleiteado não ultrapassa o limite da RPV e a Exequente expressamente renunciou ao montante excedente (id. 293830874 - Pág. 132).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e reconhecer, com base no Enunciado da Súmula n. 345 do STJ e no art. 23 da Lei 8.906/94, o direito da Agravante à execução dos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença individual do qual decorre este Recurso, visto que arbitrados na sentença de mérito da ação coletiva e já transitada em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025